Tribunal: TJDFT
Processo: 0738657-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738657-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: WALTER BEZERRA DE MENEZES LOPES OLIVEIRA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bradesco Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela antecipada de urgência manejada em seu desfavor pelo agravado – Walter Bezerra de Menezes Lopes Oliveira –, deferira a tutela provisória de urgência por ele reclamada, cominando à ora agravante a obrigação de custeio integral da internação psiquiátrica do beneficiário na clínica onde se encontra internado, sem qualquer exigência de coparticipação ou ônus adicional ao consumidor, pelo prazo indicado no "laudo de prorrogação de internação" ou até que ocorra a alta hospitalar segura, conforme a necessidade médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a partir do exaurimento do prazo de 24 horas para cumprimento e a cada dia subsequente de descumprimento. Objetiva a agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, afastando-se a cominação que lhe fora endereçada e a multa fixada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o agravado encontra-se internado em clínica psiquiátrica desde 05/08/2025 e afirma necessidade de manutenção do tratamento, entretanto, consoante o por ele narrado, em 19/08/2025, a clínica, em colaboração com a operadora de saúde, comunicara à sua família que, a partir de 03/09/2025, a internação somente seria mantida sob a condição de que o consumidor arcasse com 50% (cinquenta por cento) dos custos do tratamento, cabendo ao plano de saúde a cobertura dos outros 50% (cinquenta por cento). Pontuara que, sob essa realidade, o agravado aviara a subjacente, advindo a decisão ora agravada. Verberara que agira em estrita conformidade com os limites contratuais previamente estabelecidos, pois o contrato de seguro, elaborado com respaldo na legislação aplicável e em consonância com as normas de proteção ao consumidor, prevê a coparticipação do segurado a partir do 31o dia de internação, previsão que não se reveste de ilegalidade, estando amparada pelo preceituado no artigo 19, inciso II, da RN 465/2021. Aduzira que a própria Lei 9.656/1998, que trata dos seguros de saúde no Brasil, reconhece a possibilidade da coparticipação nos aludidos contratos, ressoando inaplicável ao caso a Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça, pois a incidência da cláusula de coparticipação impõe apenas o custeio compartilhado das despesas, e não a limitação do tempo de internação, de modo que o segurado permanecerá internado pelo tempo que for necessário, tendo o custeio parcial de suas despesas como mecanismo de moderação. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bradesco Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela antecipada de urgência manejada em seu desfavor pelo agravado – Walter Bezerra de Menezes Lopes Oliveira –, deferira a tutela provisória de urgência por ele reclamada, cominando à ora agravante a obrigação de custeio integral da internação psiquiátrica do beneficiário na clínica onde se encontra internado, sem qualquer exigência de coparticipação ou ônus adicional ao consumidor, pelo prazo indicado no "laudo de prorrogação de internação" ou até que ocorra a alta hospitalar segura, conforme a necessidade médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a partir do exaurimento do prazo de 24 horas para cumprimento e a cada dia subsequente de descumprimento. Objetiva a agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, afastando-se a cominação que lhe fora endereçada e a multa fixada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravante, em sede de provimento antecipatório, seja cominada obrigação consubstanciada no custeio integral de tratamento psiquiátrico em favor do agravado, consoante prescrito por seu médico assistente, sem o endereçamento de qualquer cobrança ao segurado a título de coparticipação, a partir do trigésimo dia de internação. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação. Como cediço, a tutela de urgência de natureza antecipada consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição do direito demandado. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, encontra-se presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado pelo agravado, revestindo o direito que invocara de plausibilidade no pertinente à verossimilhança de suas alegações. Vejamos. Convém assinalar, outrossim, incontroverso que o relacionamento havido entre os litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravante, como operadora de plano de seguro-saúde, se emoldura como prestadora de serviços, e o agravado, de seu turno, se enquadra como destinatário final da prestação, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão formulada pelo consumidor deve ser elucidada à luz do convencionado, observados os temperamentos derivados do estatuto protetivo. Alinhado esse registro, sobeja que, diversamente das hipóteses contratuais nas quais há previsão de cláusula de restrição absoluta de cobertura de internações que extrapolem o prazo contratado, com o escopo de preservação do equilíbrio atuarial do sistema e como forma de que seja garantida a continuidade da cobertura aos segurados, não se vislumbra abusividade na cláusula contratual que disponha acerca da coparticipação do segurado prevista para as internações de tratamentos psiquiátricos que superem o limite de 30 (trinta) dias, caso haja previsão expressa e informadora nesse sentido no contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, consoante dispõe o artigo 16, inciso VIII, da Lei no 9.656/98, verbis: “Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica; (...)” É que as doenças psiquiátricas, como cediço, encerram enfermidades que demandam, em regra, tratamento prolongado, inclusive em sede ambulatorial. Sob essa realidade é que se afigura legítimo que, pautadas por critérios atuariais e diante da natureza mutualista dos planos de saúde, as operadoras prevejam a coparticipação do segurado quando a internação derivada de tratamento psiquiátrico suplante 30 (trinta) dias. A disposição deriva de lastro técnico-atuarial e é pautada pela inviabilidade de as seguradoras assumirem riscos impassíveis de serem precisados, não refletindo na contraprestação afetada ao segurado. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento externado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão da cobrança de coparticipação referente ao tratamento psiquiátrico da parte agravada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.032, fixou a tese de que não é abusiva a cláusula de coparticipação em planos de saúde quando ajustada de forma expressa, respeitando o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas. 3. No caso concreto, as Condições Gerais do Contrato estabelecem a coparticipação do segurado em 50% (cinquenta por cento) dos custos das internações psiquiátricas que ultrapassem 30 (trinta) dias anuais. A parte agravada, ao firmar o contrato, declarou ter ciência das condições contratuais, afastando a alegação de desconhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1988819, 0749436-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. JUÍZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. II – DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. QUESTÃO SEDIMENTADA EM TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.755.866/SP, TEMA 1.032). PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PACIENTE. QUADRO PSIQUIÁTRICO. TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS (CID 10: F31.2 e F61). TRATAMENTO PRESCRITO. INTERNAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A 50% DAS DESPESAS NOS CASOS DE INTERNAÇÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS AO ANO, DECORRENTES DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NÃO CARACTERIZADO. CONDUTA BASEADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E ESPECÍFICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar de antecipação da tutela recursal formulado em razões recursais, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido. 2. O art. 332, caput, do Código de Processo Civil consagra técnica de aceleração de julgamento, permitindo que o juiz julgue liminarmente improcedente o pedido nas causas que dispensem a instrução probatória, em especial, quando a matéria discutida está pacificada pelo STF ou STJ em recurso repetitivo (art. 332, inciso II, do CPC). 3. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 3. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 4. A cláusula contratual que, de forma expressa, clara e textual, prevê a limitação do custeio integral da internação para tratamento psiquiátrico a 30 dias ao ano, estabelecendo coparticipação do beneficiário do plano para fomento das despesas provenientes de internação além de aludida limitação, derivando de critérios atuariais e respaldo legal e regulatório, não se revela abusiva ou iníqua, devendo ser prestigiada e preservada intacta como expressão da força obrigatória do convencionado e da natureza mutualista e bilateral que encerra o contrato de plano de saúde, legitimando a exigência de coparticipação do segurado quando suplantado aludido prazo (Lei no 9.656/98, art. 16, VIII; Resolução ANS 428/2017, art. 22). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, firmara entendimento, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, no sentido da legalidade da previsão contratual que estabelece a coparticipação do beneficiário de plano de saúde em tratamento que demanda internação hospitalar superior a 30 (trinta) dias ao ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) das despesas, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro (REsp no 1.755.866/SP – Tema 1.032). 6. Não ocorrência de comportamento contraditório ou inesperado pela apelada em realizar a cobrança da coparticipação, ainda que não tenha agido da mesma forma anteriormente, para custeios dos tratamentos anteriores, porquanto praticou conduta baseada em cláusula contratual clara e específica. 7. À míngua da abusividade da cláusula contratual em estabelecer a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde após o trigésimo dia de internação psiquiátrica, ilicitude não há e, sendo legítima a cobrança, não há que se falar em dano moral a ser compensado. 8. Prequestionamento de dispositivos de lei. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que “o julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte.” (Acórdão 1247968, 07094863220198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida.” (Acórdão 1900357, 0717765-50.2023.8.07.0006, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) “CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO APÓS O TRIGÉSIMO DIA. LEGALIDADE. TEMA 1.032 DO STJ. 1. Segundo a tese firmada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro” (Tema 1.032). 2. Ao contrário do entendimento da r. decisão agravada, não há verossimilhança na alegação do Agravado-Autor, que objetiva o custeio integral de internação psiquiátrica após o trigésimo dia, porquanto a Tese firmada sob o rito de julgamento de recursos repetitivos é de observância obrigatória pelo Magistrado, nos termos do art. 927, III, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1876764, 0711528-81.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA. CLÍNICA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. 1. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1032 no REsp 1.755.866/SP fixou a seguinte tese jurídica: “Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”. 2. O art. 3o, II, da Resolução CONSU 08/98 define coparticipação como “a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento”. 3. Na hipótese, o contrato de internação firmado entre a clínica e a paciente não prevê a cobrança das chamadas “Diárias de Coparticipação”. 4. Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caderno processual, não há o que modificar na r. sentença apelada uma vez que os custos da internação psiquiátrica e das prorrogações decorrentes foram pagos pelo convênio à clínica requerida. Eventuais valores a título de coparticipação deverão ser cobrados pelo convênio de forma regressiva contra a segurada. 5. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1867874, 0700837-27.2023.8.07.0005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 30 (TRINTA) DIAS. COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO APÓS ESSE PERÍODO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.032. RESPONSABILIDADE CIVIL DESCARACTERIZADA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.809.486/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.032, firmou a tese de que “nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”. 2. Não é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo a internação hospitalar do segurado, porque visa manter o equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de planos de saúde. 3. O direito à indenização, tanto material quanto moral, só surgiria caso fosse declarada nula a cláusula que prevê a coparticipação do segurado passados 30 (trinta) dias de internação psiquiátrica, o que não ocorreu. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (Acórdão 1714421, 0726987-28.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023.) Alinhada essa premissa material, na hipótese em apreço depreende-se que, conquanto não evidenciada a ilegalidade apontada quanto à cláusula de coparticipação do segurado em caso de tratamento psiquiátrico superior a trinta dias, apreende-se a inviabilidade de cotejo das cláusulas contratuais ajustadas, porquanto não colacionado aos autos o correlato instrumento. Sob essa realidade, não sobeja possível aferir-se se subsiste previsão de cobrança de coparticipação e, outrossim, se atendido o dever de prestação de informações previsto na legislação consumerista. Dos elementos coligidos aos autos de origem, somente é possível apurar-se que o plano de saúde do qual o agravado é beneficiário fora contratado na modalidade “Saúde Top Quarto Seguro Viagem Personal 24”[2]. À míngua de colação do instrumento contratual que permita cotejar as cláusulas avençadas, ressoa que, em consulta ao sítio eletrônico da agravante, aludida modalidade de plano de saúde – Top – pode contemplar ou não previsão de coparticipação, a qual, acaso convencionada, deve ser limitar ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor equivalente ao evento. Confira-se[3]: “Plano Top Nacional com Coparticipação A Coparticipação Ambulatorial é um mecanismo de regulação onde o beneficiário participa financeiramente no valor dos procedimentos cobertos relativos a pequeno risco (consultas, exames e terapias). São diversas opções de percentuais e a coparticipação será limitada a 30% (trinta por cento) do valor do evento. A Coparticipação em Internação é aplicada a procedimentos de grande risco (internações para eventos clínicos ou cirúrgicos) e consiste no desconto de um valor fixo, em reais, para cada internação realizada.” Trasladada essa previsão para a hipótese em apreço, apreende-se que, ainda que eventualmente pactuada coparticipação do segurado, a notificação a ele endereçada de que deve arcar com o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do evento, conforme noticiado ao Procon/DF[4] e admitido pela seguradora em suas razões recursais, não se alinha ao amplamente divulgado pela agravante no sentido de que seria limitada a 30% (trinta por cento). O que subsiste, por ora, é a necessidade de continuidade da internação psiquiátrica do agravado, sem previsão de alta médica, diante do “grande risco ao paciente para interrupção abrupta do tratamento, inclusive de nova tentativa de suicídio”[5]. Nessa perspectiva, tendo o médico assistente explicitado a necessidade de continuidade da internação para dar seguimento ao tratamento psiquiátrico em apreço, para preservação da integridade física do apelado e obtenção do resultado terapêutico almejado, deve prevalecer a indicação médica, porquanto o médico é o profissional habilitado para, após o diagnóstico, selecionar o tratamento mais indicado ao paciente, de acordo com os protocolos estabelecidos para o desiderato. Ora, o tratamento prescrito ao agravado consiste em internação em unidade psiquiátrica por prazo indeterminado, consubstanciado em protocolos médicos indicados para a enfermidade psiquiátrica de que padece o beneficiário do plano de saúde em apreço, inexistindo nos autos, todavia, demonstração da legitimidade da coparticipação lhe exigida, notadamente no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da internação. Dessarte, o aduzido pelo agravado reveste-se, ao menos de forma parcial e sob a análise perfunctória possível na fase incipiente em que se encontra a ação principal, de verossimilhança apta a autorizar a tutela de urgência que formulara. É que, a par de não exibido o contrato ao qual aderira o agravado e não se afigurando legítima, ao menos sob análise perfunctória, a exigência de coparticipação no percentual defendido pela agravante, necessária a apreensão do que dispõe o regulamento do plano ao qual aderira o beneficiário de molde a ser confirmado se efetivamente contempla a coparticipação, conforme permitido, caso a internação para tratamento psiquiátrico suplante 30 (trinta) dias, conforme se verificara na espécie, e, na hipótese afirmativa, qual o percentual ajustado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto à legitimidade de exigência de coparticipação do agravado, notadamente no percentual que indicara, obstando sua agraciação com o efeito suspensivo que reclamara. Outrossim, inexiste risco de irreversibilidade da medida, pois, acaso apurada a legalidade da exigência de coparticipação ao agravado, assiste à agravante a possibilidade de cobrança do equivalente ao que despendera, mediante aviamento do instrumental adequado. Sob essa realidade, ao menos neste ambiente de análise perfunctória, a ilustrada decisão devolvida a reexame não merece reparos. Ausente plausibilidade na argumentação desenvolvida, o efeito suspensivo postulado resta carente de sustentação. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Observada essa ritualística, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, ad cautelam. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 248172293 (fl. 10), Ação Cominatória no 0708965-38.2025.8.07.0014. [3] - Disponível em http://vendasbradescosaude.com.br/plano-top-nacional/, acesso em 14/09/25, às 10h57. [4] - ID Num. 248173108 (fl. 14), Ação Cominatória no 0708965-38.2025.8.07.0014. [5] - ID Num. 248173101 (fl. 11), Ação Cominatória no 0708965-38.2025.8.07.0014.